Tribunal: TJDFT
Processo: 0748621-98.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
APELAÇÃO. ESTUPRO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIÁVEL. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. TESTEMUNHOS INDIRETOS. EMENDATIO LIBELLI. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. POSSIBILIDADE. LIMITE DA MATÉRIA DEVOLVIDA. ERRO MATERIAL. SANADO. CRIME ÚNICO E CONTINUIDADE DELITIVA. AGRAVANTE ART. 61, II, 'F', CP. CAUSA DE AUMENTO ART. 226, II, CP. BIS IN IDEM.

1. A palavra da vítima ganha especial destaque em crimes contra a dignidade sexual, tendo valor probatório diferenciado em razão das peculiaridades que envolvem esse tipo de delito – sobretudo quando praticado em âmbito familiar – podendo, validamente, lastrear a prolação de um decreto condenatório.

2. Admite-se a figura do testemunho indireto (“hearsay testimony”). Mesmo sem ter presenciado os fatos apurados, não há como desconsiderar a possibilidade de alguém que tomou conhecimento destes contribuir com informações relevantes – cabendo ao julgador valorar a subjetividade presente em tais relatos à luz dos demais elementos produzidos nos autos.

3. Constatada a existência de erro material – porquanto utilizado preceito secundário alheio ao tipo penal imputado – é devida a reforma em relação ao ponto.

4. Por expressa previsão normativa, o ordenamento permite ao juiz, sem alterar a descrição do fato inserida na peça acusatória, atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, como consequência, tenha de aplicar pena mais grave (art. 383 do CPP). 4.1. Conquanto comumente empregada pelo juízo singular, a emendatio libelli também é admitida na instância revisora. A única ressalva é aquela presente no art. 617 do CPP, segundo a qual, na hipótese de recurso exclusivo da defesa, deve ser respeitada a vedação ao agravamento da pena concretamente estabelecida (non reformatio in pejus). 4.2. Já no caso de recursos interpostos por ambas as partes, há de ser observada ainda, a extensão da matéria devolvida.

5. Não se depreende da denúncia o emprego de força física ou grave ameaça para viabilizar a consumação dos atos libidinosos. Há, em verdade, o aproveitamento da autoridade parental (temor reverencial), de modo a atrair a incidência do art. 217-A, §1o, do CP. Precedentes TJDFT. 5.1. A despeito da nova capitulação jurídica, a dosimetria deve ser analisada nos limites da matéria devolvida a esta instância.

6. É possível a exasperação da pena-base, com o desvalor das consequências do crime, se os eventos decorrentes dos abusos – em especial o descrédito experimentado em relação à família paterna – conduziram à necessidade de alteração de sua rotina e de acompanhamento psicológico.

7. Configura bis in idem o reconhecimento da agravante descrita no art. 61, II, “f” do CP concomitantemente com a causa de aumento de pena prevista no art. 226, III, do CP, devendo a primeira ser afastada.

8. No caso concreto, os abusos foram praticados no mesmo dia, contra a mesma vítima, a partir do mesmo desígnio (homogeneidade objetiva e subjetiva), tornam impositivo o reconhecimento do crime continuado. 8.1. É possível, todavia, distinguir a quantidade de abusos em dois momentos: os três primeiros, em sequência, antes de a adolescente sair de casa; o quarto, após o seu retorno. Razoável, portanto, o reconhecimento de dois crimes em continuidade delitiva (aplicado o incremento de 1/6).

9. Recursos conhecidos e parcialmente providos.